Tribunal: TJDFT
Processo: 0741794-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741794-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ATIVOS JUDICIAIS I, PJUS PRECATORIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por PJUS PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ATIVOS JUDICIAIS I contra ato atribuído ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Os impetrantes aduzem que são cessionários de precatórios expedidos por este Tribunal de Justiça, tendo se sub-rogado aos credores primitivos na fila de pagamento, nos termos do Art. 100 da Constituição Federal. Alegam que através de cessões de crédito adquiriram o direito de crédito relativo aos precatórios n. 0002934-32.2018.8.07.0000, 0005071- 84.2018.8.07.0000, 0751312-07.2020.8.07.0000, devidos pelo Distrito Federal e homologadas pelo Juízo competente. Anotam que em 20 de agosto de 2024 foi publicado o Edital n. 04/2004, para chamamento dos interessados para celebração de acordo direto para pagamento de precatórios, ato administrativo exarado pelo Desembargador Presidente desse Tribunal. Salientam que o referido edital convida os titulares dos precatórios expedidos em face do Distrito Federal, ou de qualquer de suas autarquias ou fundações, para apresentarem propostas de acordo direto, mediante deságio, limitando a legitimidade apenas a titulares originários dos precatórios e, vedando, por conseguinte, a participação de cessionários, como é o dos Impetrantes. Sustentam que a escritura pública de cessão dos precatórios é ato jurídico perfeito e exprime direito líquido e certo. Asseveram que a cessão conferiu-lhes o direito de se inscrever em editais de Acordo Direto e de concorrer nas mesmas condições dos demais beneficiários originários, conforme dispõe o art. 349 do Código Civil e a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem a concessão de liminar para que seja garantida a manutenção da inscrição de seus créditos no certame. No mérito, requerem a concessão definitiva da segurança para ser reconhecida a ilegalidade da restrição prevista na cláusula 1.1.a do Edital n. 04/2024. Custas iniciais recolhidas. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/2009. O deferimento de liminar, por sua vez, exige a presença de fundamento relevante e o reconhecimento de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, de acordo com o disposto no art. 7o da mencionada norma. Na hipótese, reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Os Impetrantes demonstram que o Edital n. 4/2024, de “Chamamento de Interessados para Celebração de Acordo Direto de Pagamento de Precatórios Expedidos em Face do Distrito Federal ou de Seus Entes da Administração Indireta” prevê que são legitimados para a apresentação de proposta de acordo o titular original do precatório, os seus sucessores causa mortis e os advogados titulares de precatórios (item 3.1 – ID 64667051). Provam, ainda, que são titulares de cessão de crédito e, como tal sub-rogaram-se no direito ao recebimento de precatórios, conforme disposto no art. 349 do Código Civil. Revela-se relevante a fundamentação do pedido, na medida em que a Constituição Federal, em seu art. 100, § 13, autoriza a cessão de créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor. Além disso, o artigo 102, §1o do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, que autoriza a realização de acordo para o pagamento de precatórios, não apresenta vedação à participação de cessionários. Por outro ângulo, a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 42, §1o, dispõe que a cessão de créditos não altera a natureza do precatório e que transfere ao novo credor todos os direitos em relação à dívida. Desse modo, compreendo que a exclusão das Impetrantes, cessionárias de créditos de precatórios, não apresenta respaldo legal. Por fim, verifico que há perigo da demora, na medida em que o prazo para apresentação de resposta de acordo se encerra em 4 de outubro de 2024. Há, ainda, possibilidade de reversão da medida liminar, visto que o pagamento não ocorrerá de imediato, mas apenas se garantirá a participação das Impetrantes no certame. Pelas razões expostas, DEFIRO A LIMINAR para determinar que as Impetrantes sejam admitidas como participantes no Edital no 4/2024, publicado em 20 de agosto de 2024, vedando, contudo, que se faça qualquer pagamento, antes do julgamento desta medida de segurança. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações, no prazo legal. Intime-se, por mandado, o Procurador-Geral do Distrito Federal para dizer do interesse no feito. Após, intime-se o Procurador-Geral de Justiça para se manifestar, no prazo de 10 dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2024 18:53:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador